Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de autorização para internação em uti. Óbito de paciente por covid-19. Responsabilidade civil. Nexo causal não comprovado. Danos morais e materiais indevidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos familiares de paciente falecido por Covid-19 contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em face da operadora de plano de saúde. Alegam que a negativa de autorização para internação em leito de UTI contribuiu para o agravamento do quadro clínico e o óbito do segurado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a negativa de cobertura para internação em UTI e o óbito do segurado; e (ii) estabelecer se o plano de saúde deve ser responsabilizado por danos moral e materiais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do plano de saúde que não se enquadra na modalidade de autogestão pela prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. O conjunto probatório demonstra que o segurado recebeu atendimento médico adequado, incluindo internação em ala específica para Covid-19, exames, suporte respiratório e administração de medicamentos, conforme protocolos médicos vigentes. A perícia judicial concluiu que, embora a transferência para UTI pudesse oferecer suporte avançado, não há elementos que comprovem que a ausência dessa internação tenha sido determinante para o óbito do paciente.
5. O agravamento do quadro clínico e o desfecho fatal decorreram da evolução da infecção por SARS-CoV-2, agravada por comorbidades preexistentes (hipertensão e diabetes), sem relação direta com a negativa de internação em UTI.
6. Inexistindo nexo causal entre a conduta do plano de saúde e o óbito do segurado, não há fundamento legal e jurídico para condenação em danos moral e materiais.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 14, § 4o, e 17; CC, art. 927, parágrafo único; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp no 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27/03/2012; TJDFT, Acórdão no 1333590, 5a Turma Cível, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 22/04/2021; TJDFT, Acórdão no 1431855, 8a Turma Cível, Rel. Designado Mário-Zam Belmiro, j. 23/06/2022.